Tribunal: TJES
Processo: 5003705-98.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003705-98.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: RICARDO BORGES NUNES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANULAÇÃO E CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por RICARDO BORGES NUNES em face de BANCO DAYCOVAL S.A, através da qual alega que buscou a requerida para contratar empréstimo consignado, contudo ao consultar seus extratos de aposentadoria tomou ciência de que a ré incluiu em seu benefício contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca solicitada ou autorizada pelo autor, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral”.

2. A sentença (ID n.º 14130174) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a conversão do contrato de cartão de crédito objeto dos autos, considerando quitado o contrato e condenar a requerida na obrigação de abster-se de cobrar ou negativar o Requerente em razão do contrato objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição do valor de R$168,80 e C) Condenar a instituição Pleiteada no pagamentos de danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 14130182), a parte Ré suscita a preliminar de sentença extra petita e pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A parte Autora, em contrarrazões (ID n.º 14130189), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Acerca da preliminar de sentença extra petita, este não é o caso dos autos, uma vez que o pedido da parte de nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, quando determinado a vontade da contratação, tem como consequência lógica à conversão da contratação aos termos inicialmente desejados pelo consumidor. Neste sentido, não há que se falar em violação ao princípio da congruência ou em decisão surpresa uma vez que trata-se de mera consequência natural dos pedidos realizados pelo consumidor.

5. O pleito recursal não merece acolhimento. De início, não restou devidamente comprovada nos autos a ciência e anuência da parte Autora quanto à contratação dos empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado, não sendo os contratos juntados suficientes para demonstrar que a informação foi passada ao consumidor de forma correta, não tendo a parte Ré, portanto, afastado o direito da Autora acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, encontra-se correta a decisão de piso que reconhece a ausência da vontade de contratação da modalidade de cartão de crédito e realiza a conversão que, diferentemente do alegado pela Recorrente, encontra respaldo nos autos e na jurisprudência.

6. No que se refere aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Ademais, esta Segunda Turma já firmou o entendimento de que descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar geram o direito do consumidor de ser indenizado pela via dos danos morais, estando o valor de R$5.000,00 exarado pelo juízo de piso em conformidade com o caso, não incorrendo em enriquecimento ilícito ou em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)